Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740071-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRO BAGATTOLI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VALDEMIRO BAGATTOLI, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos da liquidação provisória de sentença, Processo no 0741524-92.2022.8.07.0001, em que litiga com Banco do Brasil S.A., que declarou a sua incompetência para julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo de domicílio do agravante (ID 141445161). Em suas razões (ID 41647637), o agravante, preliminarmente, requer o deferimento da justiça gratuita. Narra que ajuizou a ação de liquidação provisória de sentença, em razão do acórdão proferido nos autos da ação civil pública, em que a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A foram condenados, solidariamente, ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), referente a crédito rural. Relata que, na qualidade de consumidor, optou por renunciar à prerrogativa legal que lhe permitia demandar no foro de seu próprio domicílio, podendo-se inferir que a escolha do foro teve por finalidade facilitar o exercício da defesa do direito, nos moldes do artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Destaca o disposto nos artigos 46 e 53, ambos do Código de Processo Civil. Declara que a competência, dessa forma, é relativa e não pode ser declarada de ofício, nos termos do verbete sumular n° 33 do Superior Tribunal de Justiça, podendo a parte autora escolher entre o local de seu domicílio ou sede da pessoa jurídica. Colaciona jurisprudência que lhe entende ser favorável. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para deferir o benefício pleiteado, e para que seja declarado competente o juízo de Brasília/DF, para processar e julgar a demanda. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade de justiça, o agravante acostou aos autos documentos (ID 41904615). Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça, razão pela qual o agravante foi intimado para recolher as custas processuais (ID 42107988). Custas recolhidas (ID 42857636). Relatados, decido. Conheço do recurso, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso e promovo o julgamento monocrático do mérito, com amparo no artigo 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil, de forma a proporcionar ao jurisdicionado acesso à ordem jurisdicional no tempo razoável, nos termos da Emenda Constitucional no. 45/2004. Cuida-se, na origem, de pedido de liquidação individual de sentença, por meio da qual busca o agravante o recebimento de valores decorrentes da sentença proferida em ação civil pública que tramitou na Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação dos réus Banco do Brasil S.A., União Federal e Banco Central do Brasil. Cumpre observar, em princípio, que a relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo. Nesse contexto, não se tratando de relação de consumo, aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar da sede da pessoa jurídica ré. No caso vertente, o agravante propôs a ação no foro do domicílio do réu, observando a regra geral, e, como não foi demonstrado, em princípio, que a propositura da ação perante o Juízo a quo configurou abuso ou que houve a escolha aleatória do foro, uma vez que o agravado possui sede em Brasília, mostra-se imperativa a manutenção do processo perante o Juízo originário. Confira-se precedente desta relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DO FORO. BANCO DO BRASIL S.A. COMPETÊNCIA RELATIVA. ARTIGO 53, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOMICÍLIO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. A relação mantida entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não caracteriza relação de consumo, na medida em que o financiamento foi contratado com a finalidade de incrementar a atividade econômica rural, não se enquadrando o devedor na figura de destinatário final prevista no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor. Aplica-se a regra do artigo 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil, que enuncia a competência do foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica, não se tratando aqui de escolha aleatória de foro sem justificativa plausível, na medida em que o Banco do Brasil S.A. possui sede no Distrito Federal. (Acórdão 1608528, 07179590520228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022) Sobre a questão, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. ENTIDADE FINANCEIRA. OBJETO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO ORIGINÁRIO DE CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS. RECONHECIMENTO. PAGAMENTO. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. RELAÇÃO JURÍDICA. GÊNESE. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. FOMENTO DE CRÉDITO VOLVIDO AO INCREMENTO DAS ATIVIDADES RURÍCOLAS DO TOMADOR. NATUREZA JURÍDICA NEGOCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. FORO DO DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. COMPETÊNCIA RELATIVA. AJUIZAMENTO DA PRETENSÃO PREPARATÓRIA EM FORO DIVERSO. AVIAMENTO NO FORO DESTA CAPITAL FEDERAL. PARTE AUTORA RESIDENTE EM ESTADO DIVERSO. LOCAL DA SEDE DO RÉU. OPÇÃO LEGÍTIMA E CONSOANTE AS REGRAS DE COMPETÊNCIA (CPC, ART. 53, III, "A"). OPÇÃO DE FORO. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFIRMAÇÃO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III). 2. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades agrícolas desenvolvidas pelo mutuário, se a pessoa física contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de empréstimo traduzido em cédula rural pignoratícia que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades rurais, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil. 3. Estando a liquidação/execução individual que é promovida pelo mutuário volvida ao ressarcimento dos valores que desembolsara a maior em favor da instituição financeira fomentadora do mútuo aparelhada por título executivo emanado de ação coletiva, descerra relação jurídica de natureza pessoal, enquadrando-se no preceituado no artigo 53, inciso III, "a", do estatuto processual, ensejando a certeza de que a competência para processá-la e julgá-la é do foro do local em que está sediada a instituição financeira demandada, que, sob a gradação estabelecida, precede o foro em que se acha sediada a agência ou sucursal na qual fora celebrado o contrato (alínea "b"), devendo ser prestigiada a opção de foro do acionante. 4. As regras de competência positivadas pelo legislador não podem ser tangenciadas mediante construção interpretativa que, no ambiente de competência territorial, portanto de natureza relativa, conduzem à apreensão de que não foram observadas em razão da opção da parte autora por manejar a ação que aviara em compasso com o regramento que autoriza e legitima essa opção, porquanto aviada a pretensão no foro da sede da pessoa jurídica com a qual contratara o negócio do qual germinara o litígio, infirmando a apreensão de que houvera aleatória opção de foro, precipuamente quando a opção sequer é questionada pela parte acionada, levando à perpetuação da jurisdição do juízo ao qual distribuída a ação (STJ, súmula 33). 5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Maioria. (Acórdão 1651455, 07277681920228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Relator Designado:TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 24/1/2023 - g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do art. 516, II, do Código de Processo Civil (CPC), o cumprimento de sentença tramita, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, o exequente pode optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2. Por sua vez, os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC dispõem, respectivamente, que "A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu e que "É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3. "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial" (Súmula 23 TJDFT). 4. Na hipótese, o consumidor figura como autor da demanda. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor já que se cuida de opção do sujeito vulnerável da relação (art. 101, I, do CDC). 5. Embora o consumidor pudesse ter ajuizado a ação no seu domicílio, as regras processuais não impedem que ele opte pelo foro onde está situada a sede do banco executado. Acrescente-se, no caso, que a circunscrição de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. 6. A declaração de ofício da incompetência relativa, com a determinação de remessa dos autos para a comarca de Maringá/PR, fere o direito conferido ao consumidor de escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para tutela dos seus interesses (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1652118, 07326190420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023-g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA DO FEITO AO JUÍZO DA COMARCA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 33 DO STJ E N. 23 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A teor do art. 516, II, do Código de Processo Civil (CPC), o cumprimento de sentença tramita, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. Nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo, o exequente pode optar, ainda, pelo juízo do atual domicílio do executado, do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou não fazer. 2. Por sua vez, os arts. 46 e 53, III, "a", do CPC dispõem, respectivamente, que "A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu e que "É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". 3. "Em ação proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial" (Súmula 23 TJDFT). 4. Na hipótese, o consumidor figura como autor da demanda. O fato de se tratar de relação de consumo não autoriza, por si só, o declínio da competência para o foro do domicílio do consumidor já que se cuida de opção do sujeito vulnerável da relação (art. 101, I, do CDC). 5. Embora o consumidor pudesse ter ajuizado a ação no seu domicílio, as regras processuais não impedem que ele opte pelo foro onde está situada a sede do banco executado. Acrescente-se, no caso, que a circunscrição de Brasília/DF também corresponde ao foro em que foi proferido o título judicial exequendo, de modo que não se trata de foro aleatório. 6. A declaração de ofício da incompetência relativa, com a determinação de remessa dos autos para a comarca de Maringá/PR, fere o direito conferido ao consumidor de escolha do foro no qual promoverá a demanda com maior facilidade para tutela dos seus interesses (art. 6o, VIII, c/c art. 101, I, ambos do CDC). 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1652118, 07326190420228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023-g.n.) Cumpre destacar, ainda, que a competência em razão do local (territorial) possui natureza relativa e, neste contexto, não cabe ao juízo declarar, de ofício, a sua incompetência, em conformidade com a Súmula no 33, do Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que não tem aplicação o disposto no artigo 53, inciso III, alínea “b”, pois não se trata de obrigação contraída por pessoa jurídica, mas, sim, física. Diante disso, assiste razão ao agravante, uma vez que o Juízo de origem é competente para o julgamento da demanda, haja vista que o Banco do Brasil S.A. possui sede em Brasília, Distrito Federal. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e a ele DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e declarar a competência do Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, para processar a demanda de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem para conhecimento da presente decisão. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator